Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO N.: 0717622-52.2018.9.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO APELANTE(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL - PREVI E BANCO DO BRASIL S.A. APELADO(A)(S): ARNALDO DANTAS RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Arnaldo Dantas Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico; b) CONDENAR a ré PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL a recalcular o valor do benefício previdenciário pago ao Autor, ARNALDO DANTAS RODRIGUES, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0000223-87.2012.5.10.0014, condicionada a revisão à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico e suportado pelo réu BANCO DO BRASIL; C) CONDENAR a ré PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL a pagar ao autor as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde a implantação da aposentadoria até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC, a contar da data em que fora realizado cada pagamento a menor, e com juros de mora, incidentes a partir da data da citação da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De plano, verifica-se que a matéria cingida no caso em tela, malgrado tenha sido objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça à ocasião das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018), foi submetida novamente à afetação pela Corte Cidadã no Tema n. 1021, para julgamento dos REsps n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Isso porque a controvérsia a ser delimitada pelo c. STJ consiste na possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Dessa forma, tendo em vista a natureza da verba, afigura-se crível que a tese fixada no Tema n. 1021 possuirá o condão de impactar as causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e reflexos no aludido cálculo, máxime porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira consignou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, veja-se: Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma. A par de tal quadro, faz-se necessária a suspensão do feito, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC[1], em observância à determinação exarada nos autos da decisão de afetação, bem como ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1021 pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o reportado tema, voltem à imediata conclusão. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; @font-face { font-family: "Cambria Math"; }@font-face { font-family: Calibri; }@font-face { font-family: "Arial Black"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 9pt; font-family: "Arial Black", sans-serif; font-variant: small-caps; color: gray; }p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }span.MsoFootnoteReference { vertical-align: super; }span.CabealhoChar { font-family: "Arial Black", sans-serif; font-variant: small-caps; color: gray; }span.RodapChar { }p.artigo, li.artigo, div.artigo { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { }